Tribunal: TJSP
Processo: 0011223-67.2009.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Taxa de incêndio declarada inconstitucional – Modulação prospectiva dos efeitos da tese que deve ser afastada quanto às ações anteriormente ajuizadas à 01/08/2017 – Repetição do indébito devida quanto aos valores comprovadamente pagos, respeitada a decadência - Embargos acolhidos.